Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-88.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais - Golpe por aplicativo de Whatsapp - Terceiro que clona perfil de amiga da autora, e solicita-lhe empréstimo Autora que, imaginando tratar-se de seu amigo, transfere valor a conta de terceiro – Ação ajuizada contra o banco e a titular da conta beneficiária do valor, objeto da fraude – Sentença de parcial procedência que condena o Banco a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais - Golpe por aplicativo de Whatsapp - Terceiro que clona perfil de amiga da autora, e solicita-lhe empréstimo Autora que, imaginando tratar-se de seu amigo, transfere valor a conta de terceiro – Ação ajuizada contra o banco e a titular da conta beneficiária do valor, objeto da fraude – Sentença de parcial procedência que condena o Banco a devolver valor bloqueado e a corré- a diferença desse valor - Pretensão que visa ao afastamento do dever de indenizar – Acolhimento - Fraude em aplicativo que se aperfeiçoou por conduta das próprias vítimas, autora e sua amiga - Ausência de falha na prestação dos serviços prestados pelo réu - Situação que evidencia culpa exclusiva de terceiros e vítimas - Inteligência do art. 14, § 3°, II, CDC - Responsabilidade afastada - Sentença reformada, julgando-se improcedente a ação em relação ao banco apelante.